Tribunal: TJDFT
Processo: 0713914-72.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENTREGA VIA PLATAFORMA DIGITAL. EXTRAVIO DE MERCADORIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DESVIO PRODUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de falha na prestação de serviço de entrega de mercadoria contratado via aplicativo.
II. Questão em discussão
2. Analisar se efetivamente comprovada a falha na prestação do serviço e se cabível a reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Comprovada a falha na prestação do serviço de entrega contratado por meio de plataforma digital, impõe-se a reparação dos danos materiais decorrentes do extravio da mercadoria.
4. Ausente, contudo, demonstração de conduta abusiva, negligente ou omissiva por parte da empresa fornecedora que extrapole os limites do mero aborrecimento cotidiano, não se configura o dano moral indenizável.
5. Igualmente, não se verifica a ocorrência de desvio produtivo do consumidor, porquanto não demonstrado prejuízo relevante à rotina produtiva da parte autora.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Inexistente conduta abusiva, negligente ou desidiosa por parte da empresa ré, não se justifica sua condenação à reparação por danos morais.”